Tribunal: TJDFT
Processo: 0701130-45.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. TRÊS EPISÓDIOS. CONTINUIDADE DELITIVA. DOLO CONFIGURADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, por 03 (três) vezes, em continuidade delitiva (art. 24-A da Lei no 11.340/2006). O apelante pleiteia absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência probatória (art. 386, III e VII, do CPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, afastando a alegação de atipicidade e ausência de dolo; (ii) estabelecer se é adequada a condenação por três infrações em continuidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime do art. 24-A da Lei no 11.340/2006 tutela o regular funcionamento da Administração da Justiça, sendo sujeito passivo direto o Estado, e configura-se com o simples descumprimento consciente de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência.
A materialidade e a autoria estão comprovadas pela decisão judicial que deferiu as medidas protetivas, pela certidão de intimação do réu, autos de prisão em flagrante, ocorrências policiais e pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.
A palavra da vítima, especialmente relevante em crimes de violência doméstica, mostra-se coerente e corroborada por depoimentos de policiais e testemunhas, inexistindo elementos que indiquem intenção de incriminar injustamente o réu.
O próprio réu admite ciência das medidas protetivas e confirma ter comparecido à residência da vítima, inclusive mantendo a tornozeleira eletrônica descarregada, o que evidencia o dolo no descumprimento das determinações judiciais.
O eventual consentimento da vítima não afasta a tipicidade, pois as medidas protetivas possuem natureza indisponível e somente podem ser revogadas por decisão judicial.
As três condutas foram praticadas em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, com unidade de desígnios, o que autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva nos termos do art. 71 do CP.
A dosimetria observa o sistema trifásico, com valoração negativa dos antecedentes, compensação entre agravante da idade da vítima e atenuante da confissão espontânea, e aplicação correta da fração pela continuidade delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Configura o crime do art. 24-A da Lei no 11.340/2006 o descumprimento consciente de medida protetiva de urgência regularmente deferida e da qual o réu foi intimado, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima.
A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica.
O reiterado descumprimento de medidas protetivas, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, caracteriza continuidade delitiva nos termos do art. 71 do CP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei n.o 11.340/2006, arts. 1o, 5o, 7o e 24-A; CP, arts. 44, 65, III, “d”, 71 e 77; CPP, art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2009713, 0708378-62.2024.8.07.0010, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 12.06.2025, DJe 24.06.2025; STJ, Súmula n.o 588.